Tribunal: STF
Processo: RE 1285471
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PELO TCE/MG. REPASSE DUODECIMAL AO PODER LEGISLATIVO. INCLUSÃO DAS VERBAS RELATIVAS AO FUNDEB NA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMG. SEGURANÇA CONCEDIDA.
    - O art. 23 da Lei 12.016/2009 prevê que o prazo para impetração do Mandado de Segurança é de 120 dias, contados da ciência do ato impugnado, sendo certo que, tendo sido respeitado referido prazo quando da ciência do deferimento da medida cautelar, não há que se falar em ocorrência de decadência do direito.
    - Consoante entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RMS 44.795/MG, ‘os recursos do FUNDEB, independentemente da origem, não podem ser utilizados para fins diversos de suas destinações constitucional e legalmente definidas’, sendo indevida, portanto, a inclusão dos respectivos valores para composição da base de cálculo do duodécimo repassado à Câmara Municipal.
    - Segurança concedida” (pág. 1 do documento eletrônico 9).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, violação do art. 29-A da mesma Carta, sob o argumento de que a contribuição municipal ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb constitui receita tributária, motivo pelo qual deve integrar a base de cálculo para o repasse de recursos do Poder Executivo à Câmara Municipal.
    Afirma-se que
    “[...] os recursos provenientes dos municípios, que integram o FUNDEB, são recursos próprios, resultantes de transferências constitucionais e, sendo assim, receitas públicas que têm como titular o município. Por uma mera questão de facilidade operacional, esses recursos são retidos na fonte e, por isso, não entram financeiramente no caixa, mas, contabilmente, são receitas públicas orçamentárias” (pág. 9 do documento eletrônico 15) .
    Por fim, sustenta-se que o art. 29-A da Lei Maior, 
    “por ser norma que, além de fixar um limite para as despesas, tem como finalidade garantir a independência financeira do Poder Legislativo Municipal, há de ser interpretada restritivamente sobretudo quando dispõe sobre a base de cálculo dos valores a serem repassados à Câmara” (pág. 7 do documento eletrônico 15).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento desta Corte firmado no sentido de que as verbas municipais repassadas ao Fundeb integram a base de cálculo do duodécimo devido ao Legislativo municipal, consoante dispõe o art. 29-A da Constituição. Com essa orientação, destaco o RE 985.499/MG, da relatoria do Ministro Luiz Fux, cuja ementa segue transcrita:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. DUODÉCIMO. BASE DE CÁLCULO. FUNDEB. RECURSOS MUNICIPAIS PRÓPRIOS. TRANSFERÊNCIAS. ARTIGO 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO RECORRIDO, DENEGAR A SEGURANÇA”.
    No referido julgamento, concluiu-se que 
    “[...] as parcelas previstas no artigo 60, II, do ADCT não foram, em momento algum, excluídas do montante definido no artigo 29-A, da Constituição Federal, como base de cálculo do teto de gastos do legislativo municipal. A exegese rigorosa neste caso se impõe ante todo o contexto em que inserida a disposição”.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de novembro de 2020.
      Ministro Ricardo Lewandowski
Relator